Tribunal: TJES
Processo: 5005789-95.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005789-95.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAC NIVEM SOARES MEIRELLES

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DATA DA NOTIFICAÇÃO DIVERSA DA AVALIAÇÃO TÉCNICA REALIZADA. APURAÇÃO UNILATERAL TOI. INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. DANOS MORAIS
IN RE IPSA.
CONFIGURADO. COBRANÇA INDEVIDA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

1.
Segundo precedentes do STJ, a lavratura de Termo de Ocorrência e Irregularidade, pela concessionária de energia elétrica, é considerada prova unilateral e insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia.

2.
A Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL delimita em seu artigo 129 o procedimento a ser adotado em caso de detecção de irregularidades na instalação do padrão para consumo de energia elétrica, e prevê que devem ser adotadas todas as providências para caracterização, inclusive a perícia técnica.

3.
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude alegada pela parte Apelante, isto porque se torna necessária a realização de perícia no equipamento de medição de energia elétrica com o respeito dos pressupostos da ampla defesa e do contraditório. Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra o Apelado com base especificamente naquele procedimento, deve ser mantida a sentença de origem.

4.
Embora a parte apelante tenha sido devidamente notificada, por meio da funcionária do estabelecimento, quanto a realização da análise do aparelho em laboratório, sendo essa realizada em data divergente da qual foi especificada, é clara a irregularidade ocorrida. Isso porque, é imprescindível oportunizar ao usuário o acompanhamento da análise técnica realizada pela concessionária como prova da apontada fraude no medidor de energia elétrica, sendo observado o contraditório e ampla defesa, sob pena de caracterização de apuração unilateral e, portanto, irregular.

5.
Na hipótese, não há nos autos qualquer prova de que o Autor tenha anuído com a apuração unilateralmente realizada pela Requerida, e a própria propositura da demanda é uma comprovação de que tal anuência nunca ocorreu. Deste modo, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude alegada, isto porque é necessária a realização de perícia no equipamento de medição de energia elétrica com o respeito dos pressupostos da ampla defesa e do contraditório, o que não ocorreu, nem mesmo no curso da instrução processual, onde a Requerida dispensou a realização de tal prova, requerendo inclusive o julgamento antecipado da lide.

6.
Restando caracterizada a irregularidade no procedimento adotado pela concessionária, deve-se considerar que o dano moral no presente caso operou-se
in re ipsa
. A cobrança indevida, especialmente sob ameaça de corte de serviço essencial e inscrição em cadastro de devedores, excede o mero dissabor, caracterizando o dano moral, com indenização razoável neste caso no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

7.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Inversão do ônus sucumbencial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER do recurso interposto e DAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
MAC NIVEM SOARES MEIRELLES
(ID. nº 7991086) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito e nulidade de cobrança c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência” promovida contra
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
,

julgou improcedentes os pleitos autorais, condenando o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, sustenta a empresa apelante, em suma, que:
i)
a perícia da apelada, onde foi constatada a alegada fraude no medidor da apelante, foi realizada de forma unilateral, razão pela qual deve ser reconhecida a ilegalidade do TOI apresentado;
ii)
é ilegal a cobrança de débito e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária;
iii)
diante da ilegalidade no procedimento dos serviços prestados, surge o dever de indenizar por dano moral, e;
iv)
a concessionária não se desincumbiu do seu ônus probatório, tendo em vista a inversão do ônus da prova.

Neste sentido, requer a reforma da r. sentença para que os pedidos autorais sejam julgados totalmente procedentes.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (ID. n° 7991091).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposta por
MAC NIVEM SOARES MEIRELLES
(ID. nº 7991086) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da ação promovida contra
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
,

julgou improcedentes os pleitos autorais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e nulidade de cobrança c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência, proposta por MAC NIVEM SOARES MEIRELLES em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Extrai-se dos autos que o requerente/apelante é consumidor dos serviços fornecidos pela requerida/apelada, na modalidade comercial, para fornecimento de energia elétrica destinado ao seu estabelecimento com ramo de atividade de loja de roupas, localizado em Guarapari/ES.

De acordo com os fatos narrados na peça vestibular, o requerente/apelante teria recebido uma notificação sobre a lavratura de um Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI, onde teria sido constatada irregularidade que teria supostamente provocado redução do valor das contas de energia, devendo, assim, proceder o pagamento de R$18.491,19 (dezoito mil e quatrocentos e noventa e um reais e dezenove centavos).

Sustenta a EDP que o consumo de energia não estava sendo regularmente registrado, conforme o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3504215, o qual teria sido lavrado em conformidade com o procedimento estabelecido na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Seguindo o
iter
procedimental, conforme já exposto, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pleitos autorais, condenando o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, sustenta a empresa apelante, em suma, que:
i)
a perícia da apelada, onde foi constatada a alegada fraude no medidor da apelante, foi realizada de forma unilateral, razão pela qual deve ser reconhecida a ilegalidade do TOI apresentado;
ii)
é ilegal a cobrança de débito e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária;
iii)
diante da ilegalidade no procedimento dos serviços prestados, surge o dever de indenizar por dano moral, e;
iv)
a concessionária não se desincumbiu do seu ônus probatório, tendo em vista a inversão do ônus da prova.

Neste sentido, requer a reforma da r. sentença para que os pedidos autorais sejam julgados totalmente procedentes.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (ID. n° 7991091).

Deste modo, cinge-se a controvérsia recursal quanto à regularidade da cobrança dos débitos apresentados pela empresa concessionária de energia elétrica, assim como a legalidade do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) apresentado.

De início, registro que correta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, como a inversão do ônus da prova. É assente o entendimento da aplicação do CDC às concessionárias de energia elétrica:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANOS A EQUIPAMENTO. VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. art. 37">ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ;AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017
), sendo esta a hipótese dos autos. [...] (TJES; AgInt-AP 0001729-57.2019.8.08.0047; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 27/09/2022; DJES 07/10/2022)(não existem destaques no original)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. INCÊNDIO. INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. CULPA CONCORRENTE INEXISTENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FATO DETERMINANTE PARA A OCORRÊNCIA DO DANO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO. 1 - Não há que se falar em nulidade da sentença por violação ao princípio da ampla defesa uma vez que a perícia foi realizada por profissional capaz, sob o crivo do contraditório. 2 -
As concessionárias, permissionárias e autorizatárias de serviços públicos estão sujeitas a regime similar ao da administração pública no tocante à responsabilidade civil, sendo que sua responsabilidade objetiva é advinda não só da relação de consumo (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor)
e do risco inerente à atividade, mas também em razão da previsão constitucional contida no art. 37, § 6º, que determina que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa[...] (TJES; AC 0035201-60.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 03/10/2022; DJES 24/10/2022) (não existem destaques no original)

Superada a questão, importa destacar que a Resolução Normativa da ANEEL 414/2010, em seu art. 129, estabelece, na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos para a sua caracterização,
in verbis
:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5. Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7o.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

Analisando o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n.º 35042015, de 11/11/2020, verifico que o medidor foi retirado e substituído, sendo encaminhado para análise em laboratório, em local indicado no comunicado de substituição do aparelho, assim como
especificando a data 01/12/2020 para realização da avaliação
, cujo recibo foi devidamente assinado pela funcionária Juliana Vieira (ID. 7991057).

Por sua vez, conforme pode se averiguar do Relatório de Avaliação Técnica do Medidor, sob n° 104595/20, apresentado pela própria requerida/apelada,
a realização da avaliação ocorreu na data 07/12/2020
, sem a presença do consumidor (ID. 7991058). Deste modo, embora a parte apelante tenha sido devidamente notificada, por meio da funcionária do estabelecimento, quanto a realização da análise do aparelho em laboratório, sendo essa realizada em data divergente da qual foi especificada, é clara a irregularidade ocorrida.

Isso porque, é imprescindível oportunizar ao usuário o acompanhamento da análise técnica realizada pela concessionária como prova da apontada fraude no medidor de energia elétrica, sendo observado o contraditório e ampla defesa, sob pena de caracterização de apuração unilateral e, portanto, irregular.

A respeito do presente tema, destaca o STJ que “[...]
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. [...]” (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016)

Na hipótese, não há nos autos qualquer prova de que o Autor tenha anuído com a apuração unilateralmente realizada pela Requerida, e a própria propositura da demanda é uma comprovação de que tal anuência nunca ocorreu.

Neste sentido é o posicional do Tribunal Pátrio em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO, DE INSCRIÇÃO DO NOME DO USUÁRIO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES OU DE COBRANÇA VEXATÓRIA. PRECEDENTES DO TJCE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. - O cerne da controvérsia cinge-se à análise acerca da legalidade da cobrança, pela Companhia Energética do Ceará ¿ ENEL, do montante de R$ 3.557,98 (três mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos), referente a diferença de consumo do período de 10/04/2016 a 10/04/2019, em decorrência da constatação de irregularidades no medidor de energia elétrica do autor, bem como quanto à configuração, ou não, de danos morais a serem indenizados - In casu, verifica-se que, para a cobrança dos valores impugnados pelo então autor, a empresa baseou-se em documentos produzidos unilateralmente, quais sejam, Termo de Ocorrência e Inspeção ¿ TOI de nº 1400129/2019 (fls. 139/148) e Relatório de Avaliação Técnica de Medidor (fl. 152). Os referidos documentos traduzem somente indícios de prova a favor da insurgente, porquanto não preservam adequadamente o direito ao contraditório e à ampla defesa da parte adversa, garantidos constitucionalmente - A recorrente não comprovou a efetiva notificação do consumidor para acompanhar a avaliação do medidor pelo laboratório por ela selecionado, visto que inexiste assinatura do consumidor na comunicação de pág. 149 - Ademais, na comunicação sobre a realização da perícia, consta a informação de que a avaliação no medidor se realizaria no dia 30/04/2019 às 14:00 horas, na 3C Serviços (pág. 149). Contudo, conforme fl. 152, a data de execução do laudo se deu em 03/05/2019, ou seja, o laudo foi realizado três dias após a data que a recorrente havia comunicado.
Assim, é incontroverso que a perícia foi realizada em data diferente da informada na notificação, não constando nos autos notícia alguma de que o cliente foi informado dessa mudança de data. Logo, o recorrido não esteve presente durante a avaliação técnica do medidor, o que fere os princípios do contraditório e ampla defesa - Dessa forma, a concessionária baseou sua cobrança em provas que não garantiram o contraditório ao consumidor, uma vez que a análise do equipamento deu-se de forma unilateral, por prepostos da empresa (TOI) e por laboratório contratado pela apelante, o que configura cerceamento de defesa do consumidor
- Assim, os elementos probatórios contidos nos fólios não são suficientes para uma conclusão segura sobre o fato entelado, não sendo possível deles se extrair certeza sobre a irregularidade do medidor e sobre o potencial desta para reduzir a medição de consumo, sendo que a declaração da nulidade da cobrança é medida que se impóe - Por outro lado, a cobrança indevida de débito relativo ao consumo de energia não gera, por si só, prejuízo de ordem moral a ensejar a reparação civil. No caso concreto, restou configurado mero aborrecimento, incapaz de gerar dano moral, notadamente porque não foi realizada a suspensão do fornecimento de energia elétrica ou a inscrição do nome do recorrido nos cadastros de inadimplentes em razão do débito ora discutido, bem como não há demonstração de cobrança vexatória que tenha acarretado grave abalo a direito da personalidade do então autor - Portanto, o pronunciamento judicial impugnado merece reforma somente para declarar improcedente o pedido de indenização por danos morais, pelos fundamentos acima delineados - Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, data e hora da assinatura digital. JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA Desembargadora Relatora (TJ-CE - Apelação Cível: 0213620-55.2020.8.06.0001 Fortaleza, Relator: JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA, Data de Julgamento: 08/03/2023, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

Deste modo, entendo que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude alegada, isto porque, como dito, é necessária a realização de perícia no equipamento de medição de energia elétrica com o respeito dos pressupostos da ampla defesa e do contraditório, o que não ocorreu, nem mesmo no curso da instrução processual, onde a Requerida dispensou a realização de tal prova, requerendo inclusive o julgamento antecipado da lide (ID. n° 7991073).

Assim, resta caracterizada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 35042015 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra o Autor com base no mencionado procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal nº 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010.

Assim, restando caracterizada a irregularidade no procedimento adotado pela concessionária requerida/apelada, deve-se considerar que o
dano moral
no presente caso operou-se
in re ipsa
, em função da própria ilicitude do ato praticado, consoante ao posicionamento da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA. 1. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no tocante à tese de afastamento da responsabilidade civil. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nos elementos de convicção dos autos, concluiu que houve falha na prestação do serviço público, porquanto a recorrente demorou excessivamente para restabelecer o fornecimento de energia elétrica na unidade da consumidora, motivo pelo qual a condenou ao pagamento de danos morais.
2. Esta Corte firmou o entendimento de que, "o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato". Precedentes
.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.797.271/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 3/6/2019.)

Neste sentido, a indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, evitando-se que a reparação venha a se constituir em enriquecimento indevido. É preciso arbitrar valor proporcional ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, valendo-se o magistrado do bom senso e da experiência, observando a realidade da vida e, por outro lado, buscando desestimular o ofensor a repetir o ato danoso. Essa é a suma do entendimento esposado em diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça (REsp 187283-PB, REsp 1347233-RJ, AgRg no Ag 884139-SC, REsp 418502-SP).

Ainda em relação ao pedido de danos morais, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Diante de tais argumentos, fixo a título de indenização por dano moral o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar o apelante pelo dano suportado.

Neste sentido é foi o meu posicionamento em julgado semelhante de minha relatoria:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. APURAÇÃO UNILATERAL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL VERIFICADO. APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE RÉ IMPROVIDO. I- Embora avessa a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o contraditório e a ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da demandada. II- A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III. III- A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude alegada pela parte Requerida, isto porque se torna necessária a realização de perícia no equipamento de medição de energia elétrica com o respeito dos pressupostos da ampla defesa e do contraditório. IV- Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3377272/2018 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra o Apelado com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal nº 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010, deve ser mantida a sentença de origem quanto a inexistência do débito apontado no TOI.
V- Restando caracterizada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, deve-se considerar que o dano moral no presente caso operou-se in re ipsa, em função da própria ilicitude do ato praticado.
Diante de tais argumentos, considera-se cabível a indenização por danos morais pleiteada, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) razoável e proporcional a hipótese, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar o apelado pelo dano suportado. VI - Reconhecida a irregularidade no TOI, a energia do cliente deve ser religada caso não existam outros débitos pendentes. VII - Recurso de apelação da parte requerida improvido e apelo do autor parcialmente provido. (TJES - AC: 0006475-46.2019.8.08.0021, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data de Julgamento: 19/09/2023).

No mesmo jaez é o posicionamento desta E. Câmara Cível em recente julgamento:

APELAÇÃO CÍVEL - SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DÉBITO PRETÉRITO – IRREGULARIDADE DA MEDIÇÃO ATESTADA PELA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE RESPOSTA AO CONSUMIDOR QUANTO A REVISÃO DO FATRURAMENTO –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL - DANO MORAL IN RE IPSA
– MANTIDO O QUANTUM DA INDENIZAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. 1. Caso concreto em que restou configurado o cerceamento à defesa do consumidor, pois não lhe foi dado ciência inequívoca acerca do trabalho técnico realizado pelos prepostos da apelante no medidor supostamente irregular, formalidade necessária para o registro da irregularidade, sendo que sua supressão contraria o disposto no artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, especialmente em seu §1º, II e §§ 4º e 5º. 2. Embora a cobrança do que não foi faturado não seja vedada, cumpre destacar que, nos termos do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, para que tal ato esteja revestido de legalidade, revelando-se, portanto, como exercício regular de um direito oponível contra o responsável, deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor. 3. É essencial oportunizar ao usuário o acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória de ilícito administrativo.
4. A suspensão do fornecimento de energia, na forma em que procedeu a apelada, ou seja pelo não pagamento de débito pretérito, se mostra irregular e configura dano moral in re ipsa, por se tratar de suspensão de serviço essencial, ressaltando inclusive, que o valor fixado na sentença de primeiro grau (R$3.000,00) encontra-se alinhado com o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça.
5. Recurso improvido (TJES - AC: 0000644-38.2020.8.08.0035, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 27/06/2024).

Portanto, entendo pela reforma da sentença, com integral procedência do feito, para condenar a EDP ao pagamento de danos morais em favor do Autor, os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora a contar da citação (art. 405 do Código Civil), mais correção monetária, a contar desta data (Súmula nº 362 do STJ).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MAC NIVEM SOARES MEIRELLES
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTE
a demanda autoral, para: 1) declarar a irregularidade do TOI n° 35042015, assim como a inexistência do débito cobrado (R$18.491,19), e; 2) condenar a ré, ora apelada, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora desde a citação e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Diante da procedência dos pedidos autorais, inverto os ônus sucumbenciais para recair em face da parte requerida/apelada
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, mantendo a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado dado à causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar